Tribunal: TJBA
Processo: 0552379-52.2014.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0552379-52.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ASTOLFO SANTOS SIMOES DE CARVALHO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. PLANSERV. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DANOS MORAIS. ÓBITO DO BENEFICIÁRIO. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária ajuizada por Reginaldo Ferreira dos Santos em face do Estado da Bahia, com pedido de liminar, objetivando o custeio de assistência domiciliar (home care), conforme prescrição médica.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) confirmar a liminar e convalidar a obrigação do Estado em custear integralmente o tratamento domiciliar; e (ii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

3. Ocorrência de óbito do autor no curso do processo, com subsistência do interesse processual quanto à indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste a obrigação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais após o óbito do autor, considerando a transmissibilidade do direito ao espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O direito à saúde possui natureza fundamental e eficácia plena, impondo ao Estado o dever de garantir o fornecimento do tratamento médico prescrito.

2. Comprovada a necessidade de assistência domiciliar por laudos médicos, não cabe ao Judiciário questionar a escolha terapêutica do profissional de saúde.

3. A jurisprudência reconhece como ilícita a recusa administrativa injustificada ao fornecimento de tratamento médico, o que configura violação ao art. 196 da CF/1988.

4. O dano moral arbitrado em R$ 2.000,00 revela-se proporcional e fundamentado nos elementos dos autos, não se justificando sua revisão.

5. O falecimento do autor não extingue o interesse processual quanto à reparação de natureza patrimonial reconhecida em sentença, sendo transmissível aos herdeiros, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A obrigação de fazer (fornecimento do tratamento) foi cumprida, restando subsistente apenas a obrigação de pagar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame necessário desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A indenização por danos morais fixada em sentença é transmissível ao espólio, mesmo após o óbito do autor, por possuir natureza patrimonial.

2. O Estado responde pela negativa ou omissão injustificada no fornecimento de tratamento médico prescrito, em violação ao direito fundamental à saúde.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0552379-52.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como apelada REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .